Tribunal: STF
Processo: RE 76157
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-28
Data de publicação: 1973-09-28

Ementa:
CRIMES CONEXOS DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA QUALIFICADOS, O PRIMEIRO
PRATICADO POR FUNCIONÁRIOS DE AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL - PROCESSAMENTO DO FEITO, SEM EMBARGO, COM SENTENÇA
ABSOLUTORIA, PERANTE JUÍZO ESTADUAL - APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL E RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL LOCAL, DA INCOMPETENCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL, RESULTADO NO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO E NA
REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS
DO PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA E A VISTA DE NUMEROSOS
PRECEDENTES, PARA O FIM DE, MANTIDO O ACÓRDÃO RECORRIDO NO PONTO EM
QUE RECONHECEU A INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DETERMINAR QUE
CONHECA DA APELAÇÃO E, PROVENDO-A, ANULE A SENTENÇA APELADA E MANDE
TRASLADAR OS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL NO ESTADO.